Tribunal: TJES
Processo: 5028106-78.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028106-78.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILANE GRIPA BUSTAMANTE
RECORRIDO: EDUARDO CALVI COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028106-78.2021.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
AGRAVANTE
: ROSILANE GRIPA BUSTAMANTE
AGRAVADO
: EDUARDO CALVI COSTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA REALIZADA VIA PORTAL DO SISTEMA PJE. VALIDADE DO ATO. ART. 5º DA LEI 11.419/2006 E ART. 19 DA LEI 9.099/95. PREVALÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE FORMALISMO ADMINISTRATIVO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA INFERIOR A 60 MINUTOS. NÃO PRORROGAÇÃO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por ROSILANE GRIPA BUSTAMANTE contra decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do Recurso Inominado anteriormente interposto, declarando-o deserto. O despacho originário determinou que a recorrente, no prazo de 48 horas, comprovasse a hipossuficiência ou realizasse o preparo.

2. A decisão agravada fundou-se na certidão cartorária que atestou o decurso do prazo
in albis
, consignando que, embora a intimação preferencial devesse ocorrer via DJEN, a intimação eletrônica via sistema PJe foi eficaz e alcançou sua finalidade.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs o presente Agravo Interno, apresentando os seguintes argumentos:
a)
nulidade absoluta da intimação realizada via portal eletrônico do PJe, sob a alegação de que o Ato Normativo nº 019/2025 do TJES determinou a exclusividade do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) a partir de 30/01/2025;
b)
inexistência de publicação no DJEN em nome de seus patronos;
c)
ocorrência de indisponibilidade do sistema PJe nos dias 03 e 04 de junho de 2025, o que teria prejudicado o cumprimento do prazo. Requer a reforma da decisão para reabertura do prazo processual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a intimação eletrônica realizada via portal do sistema PJe é válida e eficaz, mesmo diante da vigência de Ato Normativo que prevê a utilização do DJEN; e
(ii)
definir se as indisponibilidades sistêmicas registradas foram suficientes para prorrogar o prazo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da validade da intimação via Portal PJe.
Não assiste razão à Agravante. Em que pese a edição do Ato Normativo nº 019/2025 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que instituiu o DJEN como meio de publicação, tal regramento administrativo não tem o condão de revogar a eficácia das intimações eletrônicas realizadas diretamente pelo portal do sistema processual, conforme balizado pela Lei Federal nº 11.419/2006. O art. 5º da referida Lei dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos cadastrados, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

6. Ademais, no microssistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio da informalidade e da instrumentalidade das formas. O art. 19 da Lei 9.099/95 é claro ao estabelecer que
"as intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação"
. No caso concreto, o sistema PJe certificou a expedição da intimação eletrônica para a patrona cadastrada, Dra. Andrea Carias da Silva Degenario, registrando inclusive a data limite para manifestação. Houve, portanto, ciência inequívoca e meio idôneo de comunicação, atingindo-se a finalidade do ato. Anular uma intimação efetiva por apego excessivo a uma norma administrativa de transição violaria a celeridade processual e a boa-fé objetiva.

7. Da indisponibilidade do sistema.
Melhor sorte não socorre a recorrente quanto à alegação de instabilidade do PJe. A verificação dos requisitos para prorrogação de prazo deve observar rigorosamente os dados oficiais. Conforme as certidões apresentadas pela própria parte, e em consonância com o sistema oficial de Consulta de Indisponibilidade do PJe deste Tribunal (acessível em

https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/
), a indisponibilidade no dia 03/06/2025 totalizou 28 minutos e 32 segundos, e no dia 04/06/2025 totalizou 11 minutos e 52 segundos. A soma (aprox. 41 minutos) é inferior a 60 minutos.

8. A Resolução nº 185/2013 do CNJ, em seu art. 11, incisos I e II, estabelece que a prorrogação do prazo somente ocorre quando a indisponibilidade for superior a 60 minutos ininterruptos ou não (se ocorrida entre 6h e 23h), ou se ocorrer entre 23h e 24h. No caso em tela, não houve indisponibilidade superior a 60 minutos, nem registro de queda do sistema na última hora do prazo (entre 23h e 24h). Portanto, não há amparo legal para a devolução ou prorrogação do prazo.

9. Mantém-se, assim, o reconhecimento da deserção, visto que a parte, devidamente intimada através do portal, deixou transcorrer o prazo legal sem comprovar a hipossuficiência ou realizar o preparo.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado por deserção.

11. Sem custas e honorários advocatícios para o julgamento deste Agravo Interno, mantendo-se, contudo, as condenações sucumbenciais fixadas na decisão monocrática ora agravada em desfavor da recorrente (custas e honorários de 10% sobre o valor da causa/condenação), conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)